Tribunal: TJSP
Processo: 1000313-28.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda. Imóvel. Rescisão unilateral que ocorreu pelo não pagamento da parcela que seria quitada com uso do FGTS, pelo não preenchimento dos requisitos necessários para o uso do referido Fundo na aquisição do imóvel. Vendedora que não teve ingerência na análise da liberação do FGTS, pela Caixa Econômica Federal. Contrato firmado sob a égide da Lei no 13.786/2018.

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda. Imóvel. Rescisão unilateral que ocorreu pelo não pagamento da parcela que seria quitada com uso do FGTS, pelo não preenchimento dos requisitos necessários para o uso do referido Fundo na aquisição do imóvel. Vendedora que não teve ingerência na análise da liberação do FGTS, pela Caixa Econômica Federal. Contrato firmado sob a égide da Lei no 13.786/2018. Resolução do contrato, por culpa dos compromissários compradores, com dedução de 50% dos valores pagos ao incorporador, a título de cláusula penal, por ser a incorporação submetida ao regime de constituição do patrimônio de afetação. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa, observada a assistência judiciária.